Tribunal: TJDFT
Processo: 0021183-67.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. ERRO MÉDICO. MORTE DE PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVADO NEXO DE CAUSALIDADE. PENSIONAMENTO DE 1 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da autora que buscava pagamento de pensão, lucros cessantes e danos morais , sob o argumento de erro médico à ocasião de intervenção cirúrgica de seu cônjuge, realizada em estabelecimento hospitalar. Na hipótese, requer o apelante a reforma do julgado , sob o argumento de que não houve ato ilícito a ensejar indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia a analisar se o hospital demandante deve ser responsabilizado por eventual falha na prestação de serviço, consistente em erro médico no tratamento de paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A toda evidência, trata-se de relação de consumo, disposta no Código de Defesa do Consumidor, de responsabilidade objetiva dos hospitais e subjetiva dos médicos prestadores de serviço, inteligência do art. 14 do Código em referência.
4. Na responsabilidade objetiva é suficiente a demonstração do nexo causal entre o atendimento médico inadequado e o dano sofrido.
5. Consoante o art. 927, do Código Civil, em regra, a conduta que gera o dever de indenizar é oriunda da prática de um ato ilícito, que, conforme dispõem os arts. 186 e 187, do mesmo Código, é caracterizado pela ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência.
6. O laudo pericial concluiu que houve falha no atendimento prestado, ante a ausência de termo de consentimento livre, de solicitação de coagulograma nos exames pré-operatórios, de repetição dos exames laboratoriais realizados mais de três meses antes do procedimento cirúrgico, o que culminou em sangramento importante no intra-peratório e posteriormente no diagnóstico de infecção por bactéria multirresistente, além de ter sido encontrado dentro da cavidade abdominal do periciado corpo estranho (compressa cirúrgica).
7.O óbito do paciente está diretamente vinculado à conduta da equipe médica do hospital quanto aos procedimentos realizados no paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do estabelecimento hospitalar demandante decorre da falha no serviço prestado, que, por inadequação técnica desde o pré-operatório, ocasionou a evolução do quadro de saúde do paciente, culminando em seu óbito. 2. A existência de nexo de causalidade entre a conduta atribuível ao hospital e o evento danoso (morte) é circunstância que justifica o seu dever de reparação à autora de pensionamento e de danos morais."
_________________________
Dispositivos relevantes citados: artigos 186, 187 , 927 e 951 , todos do Código Civil; artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor; artigo 156 , 479 e 533, §4, do Código de Processo Civil; Sumula 490 do Supremo Tribunal Federal.
Jurisprudência relevante citada: STJ-( AgInt no AREsp: 2343699 DF 2023/0119084-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023), ( REsp 330.288/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 26/08/2002). (...)( AgRg no AREsp 259.222/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 28/02/2013); TJDFT-(Acórdão 1892089, 0702643-36.2019.8.07.0006, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2024, publicado no DJe: 16/08/2024.), (Acórdão 1423159, 0704610-13.2019.8.07.0008, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/05/2022, publicado no DJe: 26/05/2022.).